Tribunal: TJSP
Processo: 2242014-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242014-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
é
agravado
ARLETTE
PIRES
GIMENEZ
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242014-20.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ARLETTE PIRES GIMENEZ
VOTO no 145.173
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação
de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado –
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada – Inadmissibilidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que homologou
o laudo do expert judicial produzido nos autos da ação de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante a ocorrência de excesso de execução, aduzindo que
o cálculo homologado apresentou a atualização da diferença de remuneração do Plano
Verão, apurando ao final que a parte agravada faz jus a importância de R$83.833,75,
atualizada até 17/12/2014, e abatendo o valor depositado pelo banco de R$82.152,28, em
17/12/2014, resultaria na diferença de R$11.694,80, restando evidente o excesso no
importe de R$10.013,43, em 17/12/2014.
Requer o afastamento do excesso indicado.
Contraminuta está a fls. 54/58.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, ao contrário do afirmado pelo agravante, o valor encontrado no
laudo pericial como devido até 17 de dezembro de 2014 era de R$93.847,18, e não R$
83.833,75, e, assim, abatido o depósito de R$82.152,38, chegou-se corretamente ao saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242014-20.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes 3/4
remanescente devido em R$11.694,80.
Ora, sendo desta forma, não logrou êxito o agravante em de fato
discriminar quais valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em
decisão anterior à agravada, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pelo perito judicial com base naquilo que já estava definido
nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro juros remuneratórios de sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram a razão da diferença no valor devido que não pode ser admitida, na medida em
que indevidamente provocada sensível redução da dívida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242014-20.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes 4/4
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator